Tribunal: STJ
Processo: 0092253-47.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 810643 - SP(2023/0092253-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEMIS WESLEY MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO
POLICIAMENTO
OSTENSIVO.
CONDENAÇÃO
POR
FURTO
FUNDAMENTADA VALIDAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que concedeu o
, a fim de reconhecer a nulidade
habeas corpus
da prisão em flagrante do paciente e a ilicitude, por derivação, dos depoimentos dos
guardas municipais; e, determinou, ainda, a anulação do acórdão impugnado e da
sentença condenatória, e o desentranhamento das provas declaradas ilícitas do
caderno processual, além da realização de novo julgamento da ação penal.
2. A prisão deu-se em situação de flagrante delito do réu, porque os
guardas municipais foram acionados pela parte ofendida, logo após o crime, e, por
isso, foram atrás do acusado, e lograram localizá-lo e capturá-lo ainda em posse da
, inclusive vestindo a blusa pertencente à vítima.
res furtiva
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas, considerando
que a atuação dos guardas municipais não demonstrou relação direta e imediata com
a proteção de bens, serviços ou instalações municipais, e negou provimento ao
agravo regimental interposto pelo Ministério Público. Entretanto, após a
interposição do recurso extraordinário pela instituição acusadora contra o acórdão
que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente
desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma para eventual juízo de
retratação, considerando que o recurso foi interposto com fundamento no julgado do
STF no RE n.
sob a sistemática da repercussão geral, e fixou a tese
608.588-RG/SP,
vinculante no Tema n.656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54531917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 07babc8d-0f20-4e29-afba-e44111dd4937

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e
comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a
art. 144
seguinte tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício
de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade
art. 144
de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o,
da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas
art. 144,
gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
6. A atuação dos guardas municipais foi legítima diante da situação de
flagrante delito do réu, porque aqueles foram acionados pela ofendida, logo após o
crime, e, por isso, foram atrás do acusado, e lograram localizá-lo e capturá-lo ainda
em posse da
, inclusive vestindo a blusa pertencente à vítima.
res furtiva
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função ou
usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a atuação dos
guardas municipais na abordagem e busca pessoal, porque estes realizavam
patrulhamento de rotina quando foram comunicados do crime que acabara de
ocorrer, e realizaram a captura do suspeito logo em seguida.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria a tese
vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das guardas
municipais em policiamento ostensivo, e, por isso, deve ser retratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do
.
habeas corpus

Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal.
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há
fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança urbana.

Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
608.588/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
902.826/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54531917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 07babc8d-0f20-4e29-afba-e44111dd4937

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54531917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 07babc8d-0f20-4e29-afba-e44111dd4937

AgRg no HABEAS CORPUS No 810643 - SP(2023/0092253-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEMIS WESLEY MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO
POLICIAMENTO
OSTENSIVO.
CONDENAÇÃO
POR
FURTO
FUNDAMENTADA VALIDAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que concedeu o
, a fim de reconhecer a nulidade
habeas corpus
da prisão em flagrante do paciente e a ilicitude, por derivação, dos depoimentos dos
guardas municipais; e, determinou, ainda, a anulação do acórdão impugnado e da
sentença condenatória, e o desentranhamento das provas declaradas ilícitas do
caderno processual, além da realização de novo julgamento da ação penal.
2. A prisão deu-se em situação de flagrante delito do réu, porque os
guardas municipais foram acionados pela parte ofendida, logo após o crime, e, por
isso, foram atrás do acusado, e lograram localizá-lo e capturá-lo ainda em posse da
, inclusive vestindo a blusa pertencente à vítima.
res furtiva
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas, considerando
que a atuação dos guardas municipais não demonstrou relação direta e imediata com
a proteção de bens, serviços ou instalações municipais, e negou provimento ao
agravo regimental interposto pelo Ministério Público. Entretanto, após a
interposição do recurso extraordinário pela instituição acusadora contra o acórdão
que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente
desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma para eventual juízo de
retratação, considerando que o recurso foi interposto com fundamento no julgado do
STF no RE n.
sob a sistemática da repercussão geral, e fixou a tese
608.588-RG/SP,
vinculante no Tema n.656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e
comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a
art. 144
seguinte tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício
de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade
art. 144
de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o,
da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas
art. 144,
gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
6. A atuação dos guardas municipais foi legítima diante da situação de
flagrante delito do réu, porque aqueles foram acionados pela ofendida, logo após o
crime, e, por isso, foram atrás do acusado, e lograram localizá-lo e capturá-lo ainda
em posse da
, inclusive vestindo a blusa pertencente à vítima.
res furtiva
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função ou
usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a atuação dos
guardas municipais na abordagem e busca pessoal, porque estes realizavam
patrulhamento de rotina quando foram comunicados do crime que acabara de
ocorrer, e realizaram a captura do suspeito logo em seguida.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria a tese
vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das guardas
municipais em policiamento ostensivo, e, por isso, deve ser retratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do
.
habeas corpus

Tese de julgamento:
1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal.
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há
fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança urbana.

Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
608.588/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
902.826/SP,
RELATÓRIO
Considerando o despacho de fls. 227-228 do Excelentíssimo Ministro Vice-
Presidente, Luís Felipe Salomão, proferido no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 175-191) contra o acórdão da
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, exerce-se o presente juízo de
retratação.
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão em regime fechado, por ostentar "maus antecedentes e reincidência" (fl. 45), além do
pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto, previsto no
, do
art. 155, caput
Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
defesa por acórdão assim ementado (fls. 34):
Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

Apelação. Furto simples. Preliminar de nulidade da prisão efetivada por guardas
municipais. Matéria preliminar afastada. Recurso defensivo buscando a absolvição
por insuficiência probatória ou mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório
robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório. Réu reincidente e portador
de maus antecedentes. Pena e regime bem fundamentados e que não comportam
alteração. Questão preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, recurso defensivo não
provido, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.

Neste
, a defesa argumentou: a) ausência de "tipicidade material" (fl.
habeas corpus
8), à luz do princípio da insignificância; b) "evidente hipótese de apreensão ilegal do paciente",
realizada por guardas municipais, em usurpação ao
§ 8o, da
de forma a
art. 144,
CF/88,
contaminar "as provas a partir daí obtidas (art. 157, §1o, do Código de Processo Penal)" (fl. 8); e
c) ser devida, por conseguinte, a absolvição do acusado por insuficiência probatória, "com base
no disposto no
II e VII, do Código de Processo Penal" (fl. 8).
art. 386,
Em decisão monocrática de fls. 120-123, concedeu-se o
, a fim de
habeas corpus
reconhecer a nulidade da prisão em flagrante do paciente e a ilicitude, por derivação, dos
depoimentos dos guardas municipais; determinou-se ainda a anulação do acórdão impugnado e
da sentença condenatória, e o desentranhamento das provas declaradas ilícitas do caderno
processual, além da realização de novo julgamento da ação penal.
A Quinta Turma proferiu acórdão que manteve a decisão concessiva da ordem,
desprovendo o agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, conforme ementa
(fl. 160):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
FURTO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS.
WRIT
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE
EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NULIDADE RECONHECIDA.
ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem foi no sentido de que a
atuação dos guardas municipais foi legítima diante da suposta situação de flagrância
ostentada pelo agravado.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
contrário à tese do agravante ao lançar luzes sobre o tema e definir que "não é das
guardas municipais mas sim das polícias, como regra, a competência para
investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou
de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os
bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele
momento" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
830.530/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/9/2023,
4/10/2023)
3. A atuação da guarda municipal se deu fora de suas atribuições constitucionais.
Os guardas municipais abordaram o agravado somente após o rastreio do celular da
vítima, ou seja, além de não terem atuado em flagrância, extrapolaram sua atuação
no caso concreto, que trata de furto praticado contra particular.
4. Agravo regimental desprovido.

Sobreveio, então, a interposição de recurso extraordinário, no qual, a instituição
ministerial alegou a violação aos arts. 5o,
, 6o,
, e 144,
e § 8o, todos da
caput
caput
caput
Constituição da República, o qual foi submetido ao juízo de admissibilidade da Vice-Presidência
deste Tribunal, que assentou (fls. 330-331):
[...]
2. Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal
Superior segundo o qual a atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e
investigativa excede suas atribuições constitucionais, não havendo demonstração de
relação direta com a proteção de bens e serviços municipais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.

No caso, esta Corte reputou ilícitas as provas decorrentes de diligências
realizadas por guardas municipais, porque dissociadas de suas funções naturais,
relacionadas à proteção dos bens e serviços municipais.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, 3.
contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
3. Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil, determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de
retratação

Portanto, os autos vieram conclusos para juízo de retratação desta turma em relação
ao acórdão de fls. 160-167, que negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
A parte agravada foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em
regime fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto, previsto no
, do Código Penal.
art. 155, caput
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa.
A impetrante, neste
, alegou nulidade das provas utilizadas para fundamentar a
writ
condenação, pois decorrentes de ilegal atuação dos guardas municipais; e, requereu a concessão
do
, para restabelecer a sentença absolutória.
habeas corpus
Consta na denúncia (fls. 10-11):
[...]
Consta do incluso inquérito policial que, em 06 de junho de 2022, por volta das
20h40min, na Rua Doutor Trajano de Barros Camargo, 1100, Centro, nesta cidade e
comarca de Limeira, DEMIS WESLEY MONTEIRO, qualificado à fl. 13, subtraiu,
para si, mediante destreza, coisa alheia móvel, a saber, uma blusa da marca Lacoste
e um aparelho celular da marca Iphone, pertencentes à vítima Nathalia Silva de
Souza (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 34). [...] Ocorre que,
apaziguada a briga, a vítima percebeu a subtração dos seus pertences e reportou os
fatos aos agentes públicos, os quais, por sua vez, encetaram diligências e lograram
localizar e capturar o averiguado ainda em posse da res furtiva, inclusive vestindo a
blusa pertencente à vítima

O Tribunal estadual assim fundamentou o acórdão que negoui provimento ao recurso
de apelação da defesa (fls. 33-46):
Inicialmente, observo que a preliminar de ilegalidade da prisão deve ser
rechaçada, por não se vislumbrar qualquer irregularidade na prisão em
, como alegado pela i. defesa. Ora,
flagrante realizada pelos guardas municipais
conquanto não se desconheça as limitações constitucionais da atividade funcional
dos guardas municipais (art. 144, § 8o), o certo é que a Carta Magna não retira
dos membros da GCM a condição de agentes de autoridade, legitimados a
praticar atos de defesa à sociedade, sobretudo em circunstâncias análogas às da
espécie, em que o acusado se encontrava em situação de flagrância.
De fato, outra não poderia ser a conduta dos guardas municipais que,
acionados pela ofendida, encetaram diligências e lograram localizar e capturar
o acusado ainda em posse da res furtiva, inclusive vestindo a blusa pertencente
.
à vítima
[...]
Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

Assim, resumidos os fatos, importa assinalar que,
, Demis
na fase policial
afirmou que apartou uma briga entre mulheres em um posto e colocou suas blusas
sobre um armário. Após deixar o local percebeu que junto de suas blusas havia uma
blusa que não era sua. Posteriormente, foi abordado por guardas municipais.
Não soube dizer, contudo, porque usou a blusa da vítima em vez das suas.
Disse, por fim, não saber que havia um telefone celular na blusa que trajou (fls.
10). Em Juízo, apresentou versão semelhante ao dizer que depois de sair do local
viu que dentre as suas roupas havia uma blusa que não era sua. Ainda assim, vestiu
a blusa da vítima, mas percebeu que a peça ficou apertada. Não sentiu o volume do
telefone.
Em seguida, foi abordado pelos guardas municipais, que o prenderam em
flagrante. Alegou, finalmente, que iria devolver a blusa no posto, mas ficou com
(mídia).
medo de perder o horário do albergue
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável ao apelante.
De fato, a prova oral amealhada aos autos, acrescida do auto de prisão em
flagrante (fls.
), do boletim de ocorrência (
), e do auto de exibição,
04/05
fls.34/36
apreensão e entrega (fls. 37), servem como prova cabal da materialidade delitiva e,
também, se constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
[...]
Em reforço, temos
Jean Batista da
as declarações dos guardas municipais
Silva, Tcheilon Rodrigo de Oliveira Pedro, Edemário Vicente da Silva e Luciano
Silva do Nascimento, q
Em
ue também incriminam fortemente o apelante.
síntese, disseram que foram acionados a comparecer ao local dos fatos, em razão de
uma desinteligência entre duas mulheres. No local também estava o acusado,
conhecido dos guardas por seu envolvimento com drogas, o qual, depois de
Na sequência,
, percebendo a
ajudar a apartar a briga, “sumiu”.
a vítima
subtração de seus pertences, realizou o rastreamento de seu celular,
o qual foi abordado vestindo a blusa da
possibilitando o encontro do acusado,
ofendida e em poder do celular e de alguns cartões dela (fls.
08 e mídia).
06/07,
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos guardas
A presunção juris tantum de que
municipais, que merecem total credibilidade.
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de tais agentes, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão,
devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder
por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos,
tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Em suma, o dolo do apelante, vale dizer, a vontade livre e consciente de subtrair,
para ele, coisa alheia móvel,
, o que impõe
restou suficientemente comprovado
seja rejeitada a alegação de fragilidade probatória.
[...]

Com consta no acórdão do Tribunal de origem e na denúncia, a atuação dos guardas
municipais foi legítima diante da situação de flagrante delito do réu, porque aqueles
foram acionados pela ofendida, logo após o crime, e, por isso, foram atrás do acusado, e
lograram localizá-lo e capturá-lo ainda em posse da
, inclusive vestindo a blusa
res furtiva
pertencente à vítima.
Assim, verifica-se flagrante delito realizado em contexto de policiamento ostensivo.
O entendimento desta Corte Superior no julgamento do agravo regimental
diverge daquele firmado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário (RE) n. 608.588 dotado
de repercussão geral que, como já citado no relatório, preconizou (Tema 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo
e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer
, sendo submetidas ao controle externo da
atividade de polícia judiciária
Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
art. 144,
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Logo, tendo a Corte responsável pela interpretação e guarda da Constituição Federal
firmado entendimento de que a Guarda Civil Municipal pode atuar em policiamento ostensivo,
resta insubsistente o fundamento do acórdão prolatado pela Quinta Turma, motivo pelo qual,
com o mais elevado respeito a todos os membros deste nobre colegiado, deve ser objeto de
reconsideração para restabelecer o acórdão do Tribunal de origem que manteve a condenação do
paciente (agravado), e, por não haver flagrante ilegalidade, o
não deve ser
habeas corpus
conhecido.
Quanto ao tema, confiram-se os recentes julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
GUARDA
MUNICIPAL.
LEGALIDADE.
NOVO
ENTENDIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal
(STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656
da Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das
Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública,
podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de
policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais
sempre que houver fundada suspeita" (AgRg no HC n.
relator
902.826/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado,
deve-se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas
corpus que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente
para caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros
elementos flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou
petrechos e anotações de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra
insuficiente para a condenação conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a
do tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
art. 155.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
681.680/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
872.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
2/9/2025,
9/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS.
ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABORDAGEM E INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal,
o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso
ordinário, conforme
II, "a", da Constituição Federal, não podendo o
art. 105,
mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de
manifesta ilegalidade.
2. As guardas civis municipais, conforme entendimento firmado pelo STF
(Tema 656 da repercussão geral), podem exercer policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições constitucionais, sendo legítima a
atuação no caso concreto.
3. Houve fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio,
caracterizado pela fuga apressada do agravante, já conhecido no meio policial ,
para dentro da residência "deixando até mesmo uma criança para o lado de
fora", tão logo avistou a viatura da guarda municipal.
4. O pleito de desclassificação de conduta demanda revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. A existência de maus antecedentes, aliados à apreensão de diversos objetos
relacionados a comunicações de crimes pretéritos, são suficientes para demonstrar a
dedicação às práticas delitivas e a existência de risco de reiteração delitiva, a
justificar a custódia preventiva e demonstrar a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
990.174/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
19/8/2025,

Portanto, o
não deve ser conhecido, haja vista que a Quinta Turma do
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração do
quando utilizado em substituição a recurso próprio; e, no presente caso, não se vislumbra
writ
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§2o, do CPP.
art. 654,
Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo regimental
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para não conhecer do habeas corpus
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: a2190801-02a9-4eeb-846d-34240fb33507

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 810.643 / SP
Número Registro: 2023/0092253-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018505920228260320 21539582022
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEMIS WESLEY MONTEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEMIS WESLEY MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: fa118e17-8b52-4331-9299-ebc97361b1a6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: fa118e17-8b52-4331-9299-ebc97361b1a6